Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RAI no 1011391-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
AGRAVADA: DIJANE DE SOUSA PEREIRA
TERCEIRO INTERASSADO: MÁRCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, não restou demonstrada probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, o agravante não pode ser considerado terceiro, já que o imóvel litigioso (lote 147, situado no Assentamento PA Rio dos Cocos), além de ser objeto de disputa no Divórcio Litigioso no 1000427-07.2018.11.0021, entre as mesmas partes, há fortes indícios de que sua posse foi adquirida pelo terceiro interessado, em compra realizada do próprio recorrente, na condição de possuidor da área à época.
Ademais, a propriedade do imóvel é objeto de discussão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) entre o agravante e a agravada, bem como no divórcio em questão restou estabelecido o direito de preferência da agravada em permanecer no imóvel e assumir os direitos e obrigações decorrentes do contrato de concessão de uso, inclusive com possibilidade de fracionamento do bem entre ambos, o que por si só macula a liminar recursal.
No mais, distante o perigo da demora, já que o agravante entregou a posse do imóvel ao terceiro interessado há mais de 02 anos, conforme se verifica do RAI no 1009131-67.2021.8.11.0000, também de minha relatoria, cuja agravada litiga contra terceiro interessado em ação de reintegração de posse, a qual obteve a liminar possessória, mantida em seara de liminar recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora